Tribunal: TJDFT
Processo: 0005504-15.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. JOVEM COM 17 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. INVIABILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE, RECORRENTE COM PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E EXPOSTO A FATORES DE RISCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incabível acolher o pedido de improcedência da representação por insuficiência de provas, uma vez que as provas coligidas aos autos, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas oculares, demonstram que o representado efetuou um disparo de arma de fogo na direção da nuca do ofendido.
2. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação ao adolescente que, além de ter praticado ato infracional grave, análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado, encontra-se exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional e uso de bebida alcoólica).
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 121, §2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), aplicou ao apelante a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a três anos.